Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024211-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA (RECORRENTE), ROBISON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.297.601-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – TESE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS EM TESE A CONFIRMAR A OCORRÊNCIA FÁTICA – NEGATIVA DE AUTORIA
– DÚVIDAS
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO AFERÍVEL E REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

Por derradeiro, relativamente à arguição de prequestionamento por suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, esclareço que nos termos do mencionado dispositivo legal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Maycon Douglas de Almeida,
qualificado, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o
,
I e IV, do Código Penal. (Id 66769998 a 66770000)

Inicialmente, sustenta que no caso dos autos não há prova de materialidade e autoria delitiva, o que acarreta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, tonando-se inviável o julgamento do recorrente pelo Júri. (Id 66770021 e 66770026)

Afirma que muito embora não se tenha deixado vestígios, a confissão do recorrente foi mediante tortura, devendo ser considerada nula. Relata inclusive, que a denúncia se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial.

Expôs que o relatório do monitoramento eletrônico do acusado, demonstra que ele não esteve no local no dia dos fatos.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois entende que não há argumentos junto à decisão de pronuncia que justificasse sua utilização. E quando ao recurso que dificultou a defesa da vítima, entende que não restou configurado o elemento surpresa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 66770028 a 66770031)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 66770033).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 71774451)

“Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegação de cometimento de tortura pelos policiais, motivo pelo qual o réu teria confessado crime que não teria cometido. Improcedência. Inexistência de provas aptas a confirmar tal fato. Mera alegação incapaz de gerar a nulidade do processo. Ademais, os testemunhos dos policiais foram corroborados pelas circunstâncias da prisão. Preliminar que deverá ser afastada. Mérito: 1) Pretendida impronúncia por ausência de prova judicializada e fragilidade de provas de autoria. Inviabilidade. Prevalência do entendimento de que, para fim de determinar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri, viável a admissão da prova indiciária. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. 2) Almejado afastamento das qualificadoras. Improcedência. Crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de motivo torpe. Conjunto probatório que indica ser possível a configuração das circunstâncias qualificadoras. Análise valorativa das provas que compete ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a pronúncia.”

Em 10 de fevereiro de 2021, a defesa ingressou com uma petição alegando a existência de novos elementos e requerendo a juntada de arquivo e a concessão de nova vista ao representante do Ministério Público para ciência. (Id 75622985)

A fim de se evitar eventual alegação de prejuízo do pleito defensivo ou prejudicialidade, conferi vistas dos autos para regular manifestação.

Conforme Id 77400450, nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela manutenção da pronúncia, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Conversão do julgamento em diligência para análise de prova juntada unilateralmente pela Defesa. Inviável a dilação probatória em sede recursal. Ausência de prejuízo à Defesa diante da possibilidade de produção de provas antes do julgamento, sob o crivo do contraditório, em plenário, nos termos do artigo 422 do CPP. Existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria bastantes para a pronúncia do acusado, mero juízo de admissibilidade da acusação. Exame aprofundado das versões da acusação e da defesa que cabe aos jurados, a eles competindo, também, apreciara a eventual insuficiência da prova. Ratificamos portanto o parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a pronúncia.”

O representante do Ministério Público de primeiro grau, ao que se extrai do Id 78865488, entende que a gravação juntada pela i. defesa deva ser rechaçada, porquanto obtida em desconformidade com o preconizado pela Constituição Federal, bem como pelo próprio Código de Processo Penal, devendo ser mantida a decisão de pronúncia em conformidade com os fundamentos já apresentados em sede de contrarrazões, já que fora devidamente fundamentada e encontra-se coerente com os indícios de autoria e a prova de materialidade encartados nos autos.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Maycon Douglas de Almeida,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os pronunciou como incurso nas sanções do art. 121 §2o
,
I e IV, do Código Penal, para submete-lo a julgamento pelo tribunal do júri.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

De modo a introduzir o exame do
mérito
, transcrevo o teor da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“Tratam-se nos autos, como visto linhas volvidas, de Ação Penal Pública Incondicionada, em que o Ministério Público Estadual imputa ao acusado Maycon Douglas Marques de Almeida, qualificado nos autos, a prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

É sabido que a fase da “Sentença de Pronúncia” corresponde a um mero Juízo de Admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se às provas da existência do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva para pronunciar o acusado.

Não se trata de Sentença de Mérito, e sim de uma decisão de caráter processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo de competência do Tribunal Popular do Júri.

O art. 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n° 11.689/2008, estabelece in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

(...)

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, no boletim de ocorrência de fls. 17/18, no auto de apreensão de fl. 24, na cópia da certidão de óbito de fl. 36, nos autos de entrega de fls. 47 e 55, no laudo necropsia, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 58/68, corroborado pelas declarações das testemunhas abaixo mencionadas.

Quanto à autoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler, Wladimir de Mesquita Pinto e Izanita de Fátima Oliveira, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 116.

Somam-se a isso, as declarações na fase policial das

testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata (fls. 06/07 e 69/70), Pedro Canísio Kessler (fls. 08/09), Claudia Marques de Oliveira (fls. 43/45), Marcio Domingos Peruchi (fls. 48/49) e Izanita de Fátima Oliveira (fls. 51/53).

Ademais, quando interrogado na fase policial (fls. 12/13), o acusado Maycon Douglas Marques de Almeida afirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima para se defender.

Na fase judicial (CD de fl. 116), o acusado Maycon Douglas Marques de Almeida alterou a versão dada na Delegacia de Polícia, afirmando que não foi o autor dos golpes de faca contra a vítima e que confessou na fase policial devido ter sido submetido a tortura.

Não obstante, o Laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado, subscrito pelo médico legista Mario Kaway Filho, concluiu que “não houve lesão corporal”.

Narrou também o acusado em Juízo que no dia e na hora do crime estava na casa de uma amiga, localizada na primeira Rua, à esquerda, do Bairro Jaime Seiti Fuji, o que restou corroborado pelo relatório da tornozeleira eletrônica juntado aos autos.

No entanto, no que pese tal situação, a qual merece discussão em plenário, tenho que não tem o condão de, por si só, afastar os indícios suficientes de autoria, necessários nesta fase processual, pois, segundo os relatos dos policiais inquiridos durante a persecução penal, a vítima teria recebido golpes de faca em um local e conseguido fugir desse local utilizando uma motocicleta, vindo a cair posteriormente em outro local.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

No que tange à qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o agente praticou o delito em razão de inobservância das regras e dívidas de droga que a vítima mantinha com o Comando Vermelho, conforme as declarações na fase judicial das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler e Wladimir de Mesquita Pinto (CD de fl. 116).

No que pertine a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo, § 2o, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que a vítima foi atingida de surpresa, recebendo diversos golpes de faca pelas costas, haja vista as declarações na fase judicial das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler e Wladimir de Mesquita Pinto (CD de fl. 116), corroborado pelo laudo de necropsia, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 58/68.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamento é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608).

Ademais, insta consignar, por oportuno, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino “in dubio pro societate”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

Assim, face as provas acima citadas e não identificando, qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como, a imputabilidade do acusado, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia de fls. 02/03, para P R O N U N C I A R o acusado MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e de consequência, determino que os autos sejam submetidos a apreciação e julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, por força do preconizado no artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro. (...)”

Pois bem. Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se positivada no auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais (Id 66769523 e 66769524), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 66769525), boletim de ocorrência n. 2020.93282 (Id 66769526), auto de apreensão (Id 66769528), termo de depoimento (Id 66769535; 66769537; 66769538; ), laudo necropsia n. 0176/2020/GML-MT (Id 66769541 a 66769544), mapa topográfico (Id 66769544), termo de aditamento investigador de polícia (Id 66769545).

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível homicídio, em face da vítima
Robison Oliveira Souza
.

Quanto à autoria, o recorrente nega com veemência a autoria dos fatos. Conta que está fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que mostra onde o recorrente se encontrava na hora dos fatos, pois fica o tempo todo carregada, funcionando normalmente. Narrou que não conhecia a vítima. Ao ser questionado o motivo de estar sendo acusado, disse que estaria sendo perseguido pela polícia.

No momento dos fatos, contou que muito embora não poderia estar na rua, se encontrava na casa de uma conhecida, mas não soube fornecer o nome da rua, nem o número da casa e que só lembrava do primeiro nome, Maria. Contudo não soube dizer o nome completo da amiga, mas disse que a mesma não mora mais na cidade. Contou ainda que na delegacia, ele não prestou nenhum depoimento, exerceu seu direito de permanecer calado, contudo, disse que foi torturado pelos policiais, onde os mesmos fizeram o relato e o assinaram. Constou que a única prova quanto a tortura, seria uma unha caída. (Relatório de mídia – Id 66770040)

Com relação à tornozeleira eletrônica, extrai-se dos autos, que a vítima não recebeu as facadas onde foi encontrada, mas sim em outra localidade, pelo fato de ter empreendido fuga. Ainda, em fase inquisitorial, o recorrente contou que
“estava em frente à sua casa quando a vítima parou sua motocicleta em frente a sua casa, desceu sem retirar o capacete e foi em sua direção com uma faca na mão dizendo que iria mata-lo; Que o interrogando afirma que já estava com uma faca, pois, tem inimigos na rua e usava essa faca para sua proteção”.
(Id 66769525 – fls. 19)

O policial civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues
, em juízo, contou que tomou conhecimento do homicídio ocorrido no Bairro Venturine, onde a equipe formada pelos investigadores de polícia Vladimir Mesquita e Gustavo Peixoto realizaram o primeiro atendimento e constataram o óbito. Contou que a vítima teria sido esfaqueada em outra localidade, no bairro vizinho e ao empreender fuga, caiu no local acima descrito.

Ao darem início as diligências, receberam uma denúncia que apontava a autoria do delito para Maycon Douglas, vulgo, Havaiano. Ao encontrarem próximo ao rio, o mesmo empreendeu fuga, contudo conseguiram conte-lo, momento em que o acusado assumiu a autoria do delito, contando detalhes do fato, sendo preso em flagrante.

Por sua vez, o policial civil
Pedro Canisio Kessler
, em juízo, relatou que a polícia tinha recebido informações que a vítima Robson, estaria sendo ameaçada pelo Comando Vermelho, pois estaria devendo o valor referente a drogas. Após, se dirigiram à casa da vítima, contando o que haviam descoberto, sobre o perigo que estaria correndo, e o ofereceram ajuda para poder tratar sua dependência, que poderia ser feito um tratamento em uma clínica especializada para dependentes químicos.

Após a ocorrência do homicídio, começaram as diligências, momento em que chegaram no nome de Maycon, vulgo Havaiano. Contou que formaram uma equipe e se dirigiram até a beira do rio, onde o acusado se encontrava. Ao serem avistados, o mesmo empreendeu fuga, contudo conseguiu contê-lo. E ao ser questionado sobre o crime, o mesmo confessou. Ao ser questionado onde estaria a arma do crime (faca), o mesmo disse que a faca teria ficado cravada nas costas da vítima.

Ambos os relatos foram confirmados pelo também policial civil
Wladimir de Mesquita Pinto
.

Considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente Maycon Douglas quanto ao homicídio de Robson, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Quanto a tortura supostamente sofrida pelo acusado, não restou comprovada nos autos, pois o laudo de exame de corpo de delito, o médico legista concluiu que não houve lesão corporal.

Já ao fato novo relacionado à suposta testemunha, a defesa como bem mencionou o
Parquet
, sequer arrolou a referida pessoa como testemunha durante a instrução criminal e nem tampouco a indicou quando da audiência de instrução e julgamento, a fim de ser, por exemplo, ouvida como informante/testemunha do juízo, razão pela qual, em verdade, o que se pretende com a juntada dessa gravação é a produção de uma “prova” testemunhal a destempo e que poderia muito bem ter sido solicitada antes.

Ressaltou ainda que:

“Sobreleva-se ressaltar, nesse ponto, que este signatário não desconhece que, em regra, no processo penal as provas podem ser produzidas a qualquer momento. Contudo, não se pode olvidar que existem exceções a essa regra, dentre as quais encontra-se o momento processual adequado para produção de prova testemunhal.

É nessa linha que se desenvolve novamente a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA; senão vejamos:

“Segundo o art. 41 do CPP, o rol de testemunhas deve ser apresentado na própria peça acusatória. Quanto à defesa, o momento é o da apresentação da resposta à acusação, nos exatos termos do art. 396-A do CPP.
Teoricamente, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno, dar-se-ia a preclusão temporal, inviabilizando que tal testemunha fosse ouvida no processo
(LIMA, Renato Brasileiro de – Manual de Processo Penal: volume único – 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, fl. 672)”. Destaquei. (sic)

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o acervo probatório é suficiente para a pronúncia, cabendo aos jurados o exame das versões acusatórias e defensivas, e apreciação, também, da eventual insuficiência de provas quanto à autoria do delito contra a vida imputado ao acusado

Assim, conclui-se que a negativa de autoria, imputando sua confissão ao fato dos agentes policiais que fizeram sua condução, o teriam submetido a qualquer tipo de constrangimento, entendo como mera tentativa de eximir-se da culpa.

No tocante ao afastamento

das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“(...) No que tange a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o agente praticou o delito em razão de inobservância das regras e dividas de droga que a vítima mantinha com o Comando Vermelho, conforme as declarações na fase judicial das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler e Wladimir de Mesquita Pinto.

No que pertine a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz "natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que a vítima foi atingida de surpresa, recebendo diversos golpes de faca pelas costas, haja vista as declarações na fase judicial das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canisio Kessler e Wladimir de Mesquita Pinto (CD de fl. 1.16"), corroborado pelo laudo de necropsia, ilustrado pelo

mapa topográfico para localização de lesões de fls. 58/68. (...)”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de dívidas que a vítima teria com o Comando Vermelho.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Acerca do recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca pelas costas.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por derradeiro, relativamente à arguição de prequestionamento por suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, esclareço que nos termos do mencionado dispositivo legal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.

Tal regra, porém, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade de acusação. Pela pertinência, anoto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE PROVADA.

INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes. 2. Se há o reconhecimento de que elementos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de maneira tênue, o juízo de pronúncia deve considerá-los, sob pena de contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o princípio do in dubio pro societate. 3.

Considerando o fato de que as instâncias ordinárias admitiram a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito policial, a pronúncia do réu é medida que se impõe. 4.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão agravada não promoveu reexame de provas, mas apenas deu valoração distinta aos fatos expressamente delineados no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. Não há, assim, desrespeito ao óbice da Súmula 7/STJ. 5.

O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 588.323/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
recurso em sentido estrito interposto por
Maycon Douglas de Almeida,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2o
,
I e IV, do Código Penal.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021